Tribunal: TJDFT
Processo: 0741762-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741762-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, TIAGO SANTOS LIMA AGRAVADO: SIMONE SOARES DE OLIVEIRA SANTANA 82693404134 D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – SICOOB EXECUTIVO – e Tiago Santos Lima pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de utilização da ferramenta SNIPER para localização de bens da parte devedora, por considerar que tal medida é desnecessária e inadequada, ante a ausência de elementos concretos que justifiquem a medida invasiva de quebra de sigilo. Além disso, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, em cumprimento de decisão precedente (de ID no 240841981). Nas razões de recurso, a agravante sustenta que a decisão impugnada contraria reiterado entendimento desta egrégia Corte. Argumenta que a medida é útil, por sua capacidade de “cruzar informações de bases de dados abertas e fechadas, destacando os vínculos societários, patrimoniais e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas”. Sustenta que a execução se realiza no interesse do credor. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a consulta ao sistema SNIPER e que, ao fim, o recurso seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “está caracterizado pela necessidade de realização da medida para a satisfação do crédito, considerando a iminência do esgotamento das medidas típicas de execução” (ID no 76744955, p. 7), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator